Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716479-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDILENE DO CARMO DE FREITAS DA SILVA DESPACHO 1. À Secretaria para incluir no polo passivo as autoras Jéssica Lane Freitas Carvalho e Nayra Lane Freitas Silva. 2. Após, intime-as para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 3. Além disso, conforme julgamento repetitivo do REsp 1.842.751/RS (Tema 1082) realizado pelo eg. STJ, segundo o qual “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, intimem-se as agravadas-autoras para comprovarem o alegado tratamento médico garantidor de suas sobrevivências ou incolumidade física a que aludem na petição inicial e réplica dos autos originários (ids. 151492199 e 159678785). Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora